Tribunal: TJDFT
Processo: 0747843-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747843-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II Agravados: Diego da Silva Oliveira Flavio Luis Martins Barbosa Wlisses Fernando dos Santos Aline Alves Leao dos Santos Eliane Lucas de Morais Daniela Ferreira Magalhaes Marinalva Pereira Lima D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0718525-43.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação ordinária movida por DIÊGO DA SILVA OLIVEIRA, FLÁVIO LUÍS MARTINS BARBOSA, ALINE ALVES LEÃO DOS SANTOS, DANIELA FERREIRA MAGALHÃES, ELIANE LUCAS DE MORAIS, MARINALVA PEREIRA LIMA e WLISSES FERNANDO DOS SANTOS em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II. Narram os autores que são condôminos do referido condomínio e apresentaram, tempestivamente, suas candidaturas aos cargos eletivos para os quais se habilitaram conforme edital de convocação de assembleia geral publicado em 12/03/2025, cuja eleição está prevista para ocorrer em 12/04/2025. Alegam que, embora tenham apresentado a documentação exigida pela convenção condominial, suas candidaturas foram indeferidas pela Comissão Eleitoral do condomínio, presidida por Adriana Neder de Faro Freire, sob fundamentos que os autores reputam ilegítimos e arbitrários. Finalizam com os seguintes pedidos: VI – DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, os Autores requerem: a) Deferimento do pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte, suspendendo as eleições condominiais a serem realizadas no dia 12/04/2025; b) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela continuidade do pleito, deferimento do pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Para, homologando as candidaturas dos Autores para que possam disputar as eleições do dia 12/04/2025; c) Culminação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento de decisão que deferiu a Tutela de Urgência; d) Tramitação prioritária. O Autor Wlisses Fernando dos Santos está com 62 anos de idade (doc. 14-CNH - Wlisses Fernando dos Santos); e) A citação do Condomínio Ouro Vermelho II, na pessoa de seu representante legal o síndico, ou a quem esteja no exercício do cargo, para que apresente defesa; f) A intimação da presidente da Comissão Eleitoral do Condomínio Ouro Vermelho II, Senhora Adriana Neder de Faro Freire, ou de quem a substitua, para que tome ciência dos termos dessa peça vestibular, nos termos da Convenção Condominial; g) Seja julgada procedente a presente ação inabilitando as Chapas “Compromisso, Transparência e Valorização do Nosso Lar” e “Trabalho e Respeito”, destituindo os membros titulares da atual Comissão Eleitoral, convocando-se os membros suplentes, e seja prorrogado o mandato da atual síndica até que novo pleito eleitoral seja realizado, nos termos da convenção do condomínio; h) A intimação do Ministério Público para apurar possível ilegalidade/crime cometida pelos membros titulares da atual Comissão Eleitoral; A decisão de id 232445608 indeferiu o pedido de antecipação de tutela. ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE, NEILA MARIA RODRIGUES e ADNA NASCIMENTO juntaram peça nominada contestação ao id 232344328. O requerido foi citado e apresentou a contestação de id 235929564, arguindo perda superveniente do objeto ante a realização de eleições posteriores em decorrência de deferimento de antecipação de tutela nos autos do processo n° 0719997-79.2025.8.07.0001 da 18a Vara Civil. Não se manifestou sobre o mérito. Os autores apresentaram réplica, aduzindo que não houve a perda do objeto e informando que a chapa Compromisso, Transparência e Valorização do Nosso Lar retirou sua candidatura do pleito. Relatado o necessário, decido. Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual buscam os autores a inabilitação das Chapas “Compromisso, Transparência e Valorização do Nosso Lar” e “Trabalho e Respeito”, a destituição dos membros titulares da Comissão Eleitoral e a prorrogação do mandato da síndica até novo pleito eleitoral. O requerido arguiu perda superveniente do objeto da ação ao fundamento de que foi deferido pedido formulado nos autos do processo n° 0719997-79.2025.8.07.0001 da 18a Vara Civil do Brasília de manutenção da administração até o fim do mandato e que foi realizada assembleia no dia 10/05/2025, ocasião em que foi eleita nova administração. Nos autos do referido processo foi deferido pedido de antecipação de tutela de manutenção da síndica até a data de encerramento do mandato, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, para DETERMINAR a manutenção da atual gestão condominial até o dia 25/04/2025, impedindo-se qualquer tentativa de posse antecipada por parte da nova diretoria antes do dia 28/04/2025 (primeiro dia útil após o término do mandato), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Os efeitos da tutela foram estabilizados por não ter sido interposto recurso de agravo de instrumento, conforme constou da sentença proferida naqueles autos ao id 234469262. Posteriormente, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova administração. Conforme consta ao documento de id 235929572, nova assembleia foi convocada e essa foi realizada no dia 10/05/2025. Conforme Edital de Convocação juntado ao id 235929571, a nova assembleia foi convocada em cumprimento à decisão proferida nos autos do processo no 0721096-84.2025.8.07.0001, nos seguintes termos: “A nova eleição, portanto, se refere apenas à reapreciação, pelos condôminos, da chapa que concorreu isoladamente, sendo vedada a admissão de novas chapas no certame” “Determino, ainda, que a convocação da nova eleição seja promovida pela Comissão Eleitoral, e não pela síndica” Não houve perda do objeto desta ação. A nova assembleia foi realizada no dia 10/05/2025 em cumprimento à decisão proferida nos autos do processo n° 0721096-84.2025.8.07.0001, que determinou expressamente que a eleição deveria ser realizada para o fim de reapreciação pelos condôminos da chapa que concorreu isoladamente. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, formulado pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF, representado por sua síndica Sra. Andressa Kaiser Cabral Brandão Fernandes, em face de NEILA MARIA DE FREITAS RODRIGUES, ADNA NASCIMENTO e ADRIANA NEDER DE FARO FREIRE, membros da comissão eleitoral do referido condomínio. Narra o autor que, em 12 de abril de 2025, foi realizada Assembleia Geral Ordinária para eleição dos cargos de gestão do condomínio. Tal processo foi conduzido por comissão eleitoral composta pelas rés, eleitas em assembleia de 08 de março de 2025. Contudo, sustenta o requerente que foram constatadas diversas irregularidades na condução do processo eleitoral, em desrespeito à Convenção Condominial, inclusive com indeferimento indevido de candidaturas, criação de regras sem respaldo legal e tentativa de legitimação de uma chapa que não teria obtido maioria simples dos votos válidos, como exigido. O condomínio relata que, em razão dessas irregularidades, houve ajuizamento de diversos processos judiciais correlatos, entre eles: a) Processo no 0718290-76.2025.8.07.0001 b) Processo no 0718525-43.2025.8.07.0001 c) Processo no 0719997-79.2025.8.07.0001 d) Processo no 0720296-56.2025.8.07.0001, este último com decisão que suspendeu os efeitos da convocação de nova assembleia para 25/04/2025, por inobservância do prazo mínimo previsto na convenção. Aduz que a eleição realizada em 12/04/2025 proclamou como vencedora a chapa “Trabalho e Respeito”, a qual obteve 143 votos, embora 286 condôminos estivessem presentes. Assim, não teria sido atingida a maioria simples necessária (144 votos) para legitimar o pleito, segundo o artigo 27 da Convenção e o artigo 1.353 do Código Civil. O autor ainda destaca que a candidata à síndica da referida chapa responde a ações judiciais ajuizadas pelo próprio condomínio, inclusive ação de prestação de contas com decisão judicial transitada em julgado na primeira fase, além de processos por ressarcimento de valores e atuação com conflito de interesses em assembleias. Alega que, apesar das decisões judiciais e da evidente ausência de quórum na eleição, a comissão eleitoral estaria prestes a dar posse antecipada à referida chapa, o que poderia ensejar risco de vacância, instabilidade administrativa e prejuízos à gestão condominial, já que o mandato da atual gestão se encerra em 25/04/2025. Formula pedido liminar nos seguintes termos: a) O recebimento e deferimento do presente pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, com fulcro nos artigos 300, 303 e 304 do Código de Processo Civil, para determinar, em caráter excepcional e provisório, a prorrogação do mandato da atual síndica, Sra. Andressa Kaiser Cabral Brandão Fernandes, até a realização de nova assembleia geral, convocada com a devida observância dos prazos e formalidades previstas na Convenção Condominial, assegurando, assim, a continuidade da gestão condominial e a estabilidade administrativa, financeira e institucional do Condomínio. Decido. Verifico que o pedido está amparado em elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No bojo do processo no 0720296-56.2025.8.07.0001, já analisado por este juízo, reconheceu-se, em sede de cognição sumária, que a chapa “Trabalho e Respeito”, única a concorrer ao pleito eleitoral realizado em 12/04/2025, não obteve o quórum mínimo exigido para proclamação de vitória, conforme previsto na Convenção Condominial e no Código Civil, por não ter alcançado a maioria simples dos presentes na assembleia, composta por 286 condôminos. A referida chapa obteve 143 votos, sendo necessário o mínimo de 144 votos para legitimar a eleição. Ainda naquela decisão, foi anulada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária prevista para o dia 25/04/2025, por inobservância do prazo mínimo de antecedência estabelecido na Convenção Condominial para a realização de assembleias. Veja-se: (...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, assiste razão parcial às autoras. Quanto à alegada validade da eleição ocorrida em 12/04/2025, cumpre observar que, de acordo com a própria narrativa da inicial, estavam presentes 286 condôminos à assembleia. A chapa proclamada vencedora obteve 143 votos, número que não representa a maioria simples do total de presentes. Para tanto, seria necessário o mínimo de 144 votos (50% mais um), a fim de se configurar a maioria simples exigida. A invalidação de uma das cédulas por rasura — ainda que acordada entre os presentes — não altera o quórum de comparecimento, mas apenas o número de votos válidos efetivamente computados. Isso significa que, para efeitos de aferição da maioria, deve-se considerar o total de 286 presentes, e não apenas os votos considerados válidos ou computados. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a existência de maioria simples que legitime a proclamação imediata da chapa como eleita, motivo pelo qual não é possível, neste momento, ratificar liminarmente o resultado da eleição realizada em 12/04/2025. Assim, não alcançados os votos suficientes pela chapa, em tese, não há ilegalidade na conduta da síndica de convocar novas eleições. Entretanto, quanto à convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 25/04/2025, verifico que a mesma padece de vício formal, apto a justificar a intervenção judicial. A Convenção Condominial, em seu art. 22, dispõe que “as assembleias deverão ser convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias”, regra que visa assegurar a ampla ciência e a efetiva participação dos condôminos nos assuntos relevantes da coletividade. No caso concreto, o edital foi publicado em 17 de abril de 2025, convocando assembleia para o dia 25 de abril de 2025, o que resulta em apenas 08 (oito) dias de antecedência, em flagrante violação à norma interna do condomínio. A jurisprudência do Egrégio TJDFT é pacífica no sentido de que a inobservância de regras convencionais que regem o funcionamento das assembleias acarreta nulidade do ato convocatório, especialmente quando se tratar de pauta sensível como a renovação da administração condominial. Por tais razões, reputa-se presente a probabilidade do direito quanto à irregularidade formal da convocação e o perigo de dano irreparável, consistente na possível realização de assembleia com vício de forma, que poderá comprometer todo o processo deliberativo subsequente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 25 de abril de 2025, bem como de todos os atos dela decorrentes, até ulterior deliberação deste juízo. Verifica-se que o mandato da atual síndica se encerra em 25 de abril de 2025, sendo certo que, ante a suspensão da nova assembleia e a invalidação da eleição anterior, não há tempo hábil para a realização de novo processo eleitoral regular dentro do prazo de encerramento da atual gestão. Diante desse cenário, a ausência de prorrogação do mandato da atual síndica implicaria vacância na administração do condomínio, o que acarretaria evidente risco à continuidade da gestão administrativa, à regularidade dos atos financeiros e contratuais, e à segurança dos próprios condôminos, além de comprometer a representatividade do ente condominial perante instituições bancárias, órgãos públicos e prestadores de serviços. Assim, impõe-se a prorrogação excepcional e provisória do mandato da atual síndica, exclusivamente até que nova assembleia geral seja regularmente convocada e realizada, com a devida observância das normas previstas na convenção do condomínio, devendo esta convocação ocorrer com a máxima brevidade possível, sob pena de responsabilização por omissão administrativa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para: a) PRORROGAR, em caráter excepcional e provisório, o mandato da atual síndica, Sra. Andressa Kaiser Cabral Brandão Fernandes, até a realização de nova eleição, a ser convocada no prazo de 24 horas em assembleia geral devidamente regular e observandose os prazos e formalidades estabelecidos na Convenção Condominial; b) DETERMINAR que a chapa “Trabalho e Respeito”, bem como qualquer outro grupo oriundo do pleito de 12/04/2025, se abstenha de praticar qualquer ato tendente a assumir a administração do condomínio, até ulterior deliberação deste juízo ou até que nova eleição regular venha a ocorrer, sob pena de aplicação de multa diária. Posteriormente a essa decisão, foi proferida decisão integrativa ao id 233693790 do referido processo, sendo assim determinado: A nova eleição, portanto, se refere apenas à reapreciação, pelos condôminos, da chapa que concorreu isoladamente, sendo vedada a admissão de novas chapas no certame. Nada obstante, caso a assembleia, em sua soberania, rejeite novamente a referida chapa, poderá deliberar pela instauração de novo processo eleitoral, com a reabertura de todas as etapas, inclusive quanto à eventual recomposição da Comissão Eleitoral e administração provisória do condomínio, desde que respeitados os ditames da Convenção Condominial. Como se extrai da decisão em que o Condomínio se amparou para realizar nova assembleia, essa não foi precedida de novo procedimento eleitoral, mas somente foi convocada para que se colocasse aos Condôminos a candidatura da chapa que concorreu isoladamente, visando à apuração de votos, considerando a discussão naqueles autos quanto à regularidade da contagem dos votos. Neste processo discute-se o indeferimento da candidatura dos autores, os quais alegam que houve indeferimento de candidatura em desacordo com as regras do procedimento eleitoral e em desacordo com as regras estatutárias. Não se trata de pretensão inócua, uma vez que, reconhecida irregularidade na decisão da Comissão Eleitoral que indeferiu pedidos de candidatura, novo procedimento deverá ser instaurado para o fim de se permitir que aqueles que almejam compor a administração do Condomínio, incluindo os autores, possam apresentar suas candidaturas e para que esses pleitos sejam analisados nos exatos termos das normas de regência. De modos que rejeito a questão processual arguida e dou prosseguimento ao feito. Verifico que entre os pedidos formulados, os autores pretendem a inabilitação das Chapas “Compromisso, Transparência e Valorização do Nosso Lar” e “Trabalho e Respeito” e a destituição dos membros titulares da atual Comissão Eleitoral. Considerando que os interesses jurídicos dos componentes da Chapa Trabalho e Respeito e da Comissão Eleitoral serão atingidos pelo julgamento deste processo, devem eles compor o polo passivo da demanda para que possam exercer seu direito de defesa e contraditório em sua plenitude. Considerando que a Chapa Compromisso, Transparência e Valorização do Nosso Lar retirou sua candidatura, essa não deve compor a lide e o pedido dirigido a ela não será apreciado. Ficam os autores intimados a incluir no polo passivo da demanda referidos componentes. Prazo de 15 dias. Os autos associados foram sentenciados. DESASSOCIE-SE estes autos dos autos associados.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77920662), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a alegação articulada no sentido de perda superveniente do interesse processual, tendo determinado o prosseguimento da ação na origem. Sustenta, ainda, que a decisão agravada ignora fato superveniente relevante, previsto no art. 493 do CPC, e contraria sentença proferida nos autos do processo no 0718290-76.2025.8.07.0001, que reconheceu a validade da atuação da Comissão Eleitoral e extinguiu ação semelhante por perda do interesse. Argumenta que a continuidade da demanda poderá gerar instabilidade administrativa e prejuízos à coletividade condominial, pois reabre debate já pacificado judicialmente. Acrescenta que a Comissão Eleitoral foi regularmente eleita em Assembleia levada a efeito aos 8 de março de 2025, nos termos da Convenção de Condomínio, e que a chapa “Trabalho e Respeito” foi validamente homologada e eleita, nos termos da ata juntada aos autos. Defende que não há ilegalidade a ser apurada, pois todas as exigências para registro de candidaturas observaram os ditames da convenção. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a consequente extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 77930571). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Dentre os pressupostos recursais intrínsecos, sobreleva a análise, no caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, uma vez que o condomínio agravante busca impugnar a decisão que, singelamente, rejeitou a alegação por ele articulada a respeito da suposta perda superveniente do interesse processual e determinou a inclusão de novos réus no polo passivo, sem, no entanto, apreciar questões de mérito ou produzir efeitos de caráter irreversível. Assim, percebe-se que o tema veiculado nas presentes razões recursais não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no 1015 do CPC. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cuja avaliação seria prejudicada em caso de postergação para momento futuro. Em síntese, a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser diferido para eventual recurso de apelação, de modo que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520). A propósito da impropriedade do manejo do agravo de instrumento nessas hipóteses, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1684620, 0740585-18.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra o indeferimento da PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. inexistência de risco de perecimento do direito. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1671739, 0738137-72.2022.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1601451, 0731009-35.2021.8.07.0000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do CPC comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1408295, 0736863-10.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a suspensão dos efeitos da decisão que apenas rejeitou a alegação de perda superveniente do interesse processual e determinou a inclusão de novos réus no polo passivo, como pretende o agravante. A questão ora suscitada pelo recorrente poderá ser veiculada por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, insista-se, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido na situação concreta, pois a questão ora suscitada pelo recorrente não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC e, ademais, o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator